Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-77.2006.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002387-77.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), THIAGO MILANI - CPF: 907.998.871-53 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO PELO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CREDORA ACERCA DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Ofende os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório a extinção do processo de execução, por pagamento do débito fiscal, sem que se tenha, antes, oportunizado à credora a manifestação acerca da satisfação, ou não, da obrigação pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal com o intuito de satisfazer crédito tributário consubstanciada na CDA 001179/06-A.

Aduz que, em 21/03/2014, a executada depositou a quantia de R$ 1.939,97 (mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos). Todavia, nesta data a CDA perfazia a importância de 4.375,66 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Afirma que requereu a competente transferência do valor depositado para a conta da Procuradoria-Geral do Estado e posterior intimação para que pudesse realizar a imputação do valor na CDA.

Assevera que o processo foi extinto pelo pagamento antes mesmo de a exequente se manifestar acerca da satisfação, ou não, do crédito objeto da execução.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença que extinguiu o feito pelo pagamento, devendo o processo retomar seu curso para a cobrança do saldo remanescente.

Contrarrazões no id. 7465163.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Conforme se depreende dos autos, a Fazenda Pública Estadual, irresignada com a sentença que, sob o fundamento de ocorrência de pagamento integral do débito, julgou extinto o processo executivo fiscal.

Para tal fim, aduz o apelante que a sentença, de forma unilateral, dispôs sobre o crédito fiscal, considerando-o totalmente adimplido, sem que lhe fosse oportunizado manifestar sobre o pagamento feito pelo executado, o qual não satisfez integralmente a obrigação.

Com efeito, tendo o apelante requerido expressamente que lhe fosse oportunizado manifestar sobre a satisfação da obrigação, não poderia sobrevir a extinção do processo, sob o fundamento de ter sido efetuado o pagamento integral do débito.

Examinando os autos, verifico que, quando do levantamento do valor depositado em juízo pela recorrida, não tinha, o apelante, conhecimento dos dados exatos do montante a ser liberado, razão pela qual requereu a manifestação posterior acerca da integralidade do pagamento. Desse modo, no meu entender, e considerando a situação dos autos, deveria o julgador singular, antes de extinguir o processo executivo, oportunizar a manifestação do credor sobre o pagamento efetuado, sob pena de ofensa o princípio constitucional do contraditório.

Diante disso, tenho que deveria ter sido oportunizada a manifestação da Fazenda Pública sobre a satisfação, ou não, da obrigação tributária, de consequência, a sentença recorrida deve ser anulada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença hostilizada, e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021